Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-21.2013.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000638-21.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Flavio Carlos da Silva Correa (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rosimar Pereira da Silva (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), FLÁVIO CARLOS DA SILVA CORRÊA (APELADO), ROSIMAR PEREIRA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO SERVE PARA AFASTAR O
§4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTRO ELEMENTO A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Imperiosa a manutenção da benesse do tráfico privilegiado, quando não restar comprovada a dedicação ao crime, sendo que condenação por fato posterior, e o uso da afirmação de que o réu é conhecido no meio policial por praticar o comércio de entorpecentes, não constituem fundamentos idôneos para configurar a habitualidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal contra sentença que condenou
Flávio Carlos da Silva Corrêa
, ao cumprimento, em regime semiaberto, de 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de drogas, absolvendo-o em relação ao delito de Associação para o tráfico, bem como, absolvendo
Rosimar Pereira da Silva
quanto aos dois crimes.

Em suas razões, o
Parquet
busca a condenação de ambos os apelados nos termos da denúncia por entender haver, nos autos, provas suficientes para tanto (Id. 17196772 – fls. 681/690).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 171196775 – fls. 694/698).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo provimento do recurso (Id. 180459155 – fls. 704/713:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/06] – Sentença de parcial procedência que condenou o réu Flávio Carlos pelo crime de tráfico art. 33 ‘caput’, Lei n. 11.343/06 e o absolveu das imputações pelo crime de associação do art. 35 da mesma lei. Por sua vez, absolveu a acusada Rosimar Pereira dos crimes do 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei. 11.343/06 – Irresignação Ministerial – Pretendida reforma do julgado para condenar ambos os apelados nas penas dos artigos 33, ‘caput’, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006 - Procedência - Nos autos há provas robustas que comprovam os elementos de informações colhidos na fase investigatória e demonstra a ocorrência das condutas típicas e antijurídicas de tráfico e associação de Rosimar e Flávio - Autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma necessária da r. decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h00mim., do dia 8 de abril de 2013,
em uma residência particular situada na cidade de Arenápolis-MT,
Flávio Carlos da Silva Corrêa

e
Rosimar Pereira da Silva

foram
presos em flagrante por, em data não precisa terem se associado para a prática do crime de Tráfico, bem como, por terem em depósito para finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 1 pedra de pasta-base de cocaína pesando 9,62g.

Consta dos autos que
Flávio Carlos da Silva Corrêa
vinha sendo investigado
pela possível prática do crime de Tráfico de drogas, inclusive, via interceptação telefônica, por meio da qual a polícia soube que ele receberia drogas e o abordou na porta de casa. Em buscas autorizadas pelo local, encontrou o entorpecente supracitado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando condenação
de
Flávio Carlos da Silva Corrêa
, também, pela autoria do crime de Associação para o tráfico e de
Rosimar Pereira da Silva

em relação aos dois delitos
, porém,
sem razão
.

Ao contrário do que sustentado pelo MP,
in casu
não existem provas judicializadas de que
Rosimar Pereira da Silva

traficasse
drogas nos termos da denúncia.

Ao ser ouvido na delegacia, pois na fase judicial foi decretada sua revelia,
Flávio Carlos da Silva Corrêa

confessou ser traficante, porém, esclareceu que a companheira não participava de sua atividade ilícita
(fls. 165/166)
.

No mesmo sentido, foram as declarações de
Rosimar Pereira da Silva

que, disse não participar não saber como eram as vendas de drogas realizadas pelo companheiro (fls. 189/190).

Em juízo, o IPC
Erloiny Telles Paniago
e o delegado de polícia
Raphael Diniz Garci
a, relatam que estavam investigando o casal, porém,
Erloiny
esclarece que a participação de
Rosimar

tráfico
foi presumida
pelo fato de residir na mesma casa que
Flávio
.

Se não bastasse, nas transcrições dos diálogos telefônicos interceptados, não consta nada que incrimine
Rosimar
, a qual
sequer é mencionada
(fls. 306/336).

Nesse contexto, conquanto não seja impossível que
Rosimar Pereira da Silva

participasse das atividades espúrias do companheiro, as provas amealhadas aos autos, em juízo, não dão certeza desta participação, de modo que a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.

II
– De igual modo, não há como condenar os apelados pela autoria do crime de Associação para tráfico, haja vista que se manteve a absolvição de
Rosimar
quanto ao Tráfico de drogas e, como é sabido, para que seja configurada a conduta prevista no art. 35, da Lei n. 11.343/06 é necessário que a Associação se dê para a prática do comércio de entorpecentes ilícitos.

Mesmo que assim não fosse, inexistem, nos autos, quaisquer provas da incidência do vínculo associativo entre os apelados.

Por oportuno, confira-se o posicionamento desta Corte de Justiça sobre

a
quaestio
:

“(...). Para a condenação no crime de associação para o tráfico, o
animus
associativo deve estar comprovado, sendo indispensável que a associação seja revestida de certa estabilidade e permanência visando à prática de crimes futuros. Havendo dúvidas quanto aos pressupostos caracterizadores da conduta, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 112954/2015. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro. Data do Julgamento: 22/11/2016. Data da Publicação/Fonte: DJE 30/11/2016).

Dessarte, conclui-se que, em prestígio ao princípio
constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, está certa
a aplicação,
in casu
, do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição de
Flávio Carlos da Silva Corrêa
em
relação ao delito de Associação para o Tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e de
Rosimar Pereira da Silva

em
relação a esse crime e ao delito de Tráfico de drogas, ínsito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci e Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024